Tribunal: TJMT
Processo: 1023510-26.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023510-26.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA ROCHA - CPF: 523.075.901-10 (RECORRIDO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. SEGURO VEICULAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO DE SEGURO. DANO MATERIAL DEVIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO NO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de utilização do veículo para fins comerciais não foi comprovada de forma robusta. Ao contrário, o próprio áudio colacionado pela recorrente evidencia que o uso do veículo era predominantemente pessoal, sendo eventual e esporádico o deslocamento para aquisição de insumos da panificadora, circunstância que não caracteriza agravamento do risco apto a ensejar a perda da garantia securitária.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da ré e o dano causado à parte autora, resta patente o dever de indenizar a título de dano material e moral, em razão dos transtornos causados ao consumidor.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, que tem sido fixado por esta Turma Recursal.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Reclamada em face de sentença que, nos autos de ação indenizatória proposta, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de cobertura securitária, tendo a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.482,62 a título de danos materiais, com correção pelo IPCA (CC, art. 389) a partir do desembolso e juros de mora de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção pelo IPCA a partir desta e juros de mora de acordo com a taxa legal desde a citação.

Sem ônus sucumbenciais, vide caput dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Preliminarmente - Cerceamento de defesa:

A preliminar não merece acolhimento.

A parte recorrente sustenta nulidade da sentença em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que haveria necessidade de produção de prova oral.

Todavia, não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é medida adequada quando a questão controvertida for eminentemente de direito ou quando o conjunto probatório constante dos autos for suficiente para a formação do convencimento do magistrado.

No âmbito dos Juizados Especiais, tal diretriz é ainda mais evidente, em razão dos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem o procedimento, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 9.099/95.

No caso concreto, a controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da negativa de cobertura securitária fundada na alegação de divergência de perfil do segurado, especificamente quanto ao suposto uso comercial do veículo.

Trata-se, portanto, de matéria que depende essencialmente de prova documental, consistente na apólice de seguro, condições contratuais, documentos do sinistro e elementos apresentados pelas partes para demonstrar (ou infirmar) o alegado agravamento do risco.

Observa-se que a própria recorrente instruiu os autos com os elementos que reputava suficientes à comprovação de sua tese, inclusive mídia de áudio, não tendo indicado, de forma específica e concreta, quais fatos controvertidos dependeriam de prova oral, tampouco demonstrado a imprescindibilidade da audiência de instrução.

Ademais, o conteúdo probatório já constante dos autos, mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, permitindo ao juízo de origem formar seu convencimento de maneira fundamentada.

Nesse contexto, a realização de audiência de instrução revelar-se-ia medida protelatória e desnecessária, não havendo falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, o recurso comporta parcial provimento.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

No mérito, a controvérsia reside na licitude da negativa de cobertura fundada na alegação de que o veículo seria utilizado para fins comerciais, divergindo do perfil "particular" contratado na apólice, o que configuraria perda de direitos.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a ré limitou-se a juntar telas sistêmicas de simulação de cálculo de prêmio, sem apresentar qualquer laudo de sindicância, investigação de campo ou prova concreta de que o veículo estava sendo utilizado comercialmente no momento do sinistro ou de forma habitual.

A mera alegação de divergência, desacompanhada de prova robusta do agravamento intencional do risco pelo segurado, não é suficiente para afastar a obrigação de indenizar, violando o dever de boa-fé objetiva previsto no art. 765 do Código Civil e no art. 4º, III, do CDC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a perda da garantia securitária exige a comprovação de má-fé do segurado nas declarações prestadas, o que não restou demonstrado nos autos pela ré, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II, do CPC.

Portanto, reconheço a abusividade da negativa de cobertura e a vigência do contrato de seguro, devendo a ré arcar com os prejuízos materiais suportados pelo autor, restabelecendo o equilíbrio contratual rompido pela conduta desidiosa da fornecedora. [...]”

Restou corretamente reconhecida a relação de consumo entre as partes, com a consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

A seguradora não logrou comprovar a alegada excludente de cobertura,
consistente no suposto uso comercial do veículo. Ao contrário, o áudio por ela juntado (id. 351247886), evidencia que o autor utilizava o automóvel predominantemente para fins pessoais, realizando, quando muito, deslocamentos esporádicos para aquisição de insumos da panificadora, o que não caracteriza uso comercial habitual nem agravamento intencional do risco.

Inexistindo prova de má-fé ou de alteração relevante do perfil contratado, a negativa de cobertura revela-se abusiva.

Mantém-se, portanto, a condenação ao pagamento dos danos materiais, com o abatimento da franquia contratual.

A negativa indevida de cobertura securitária caracteriza falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando dano moral indenizável.

No caso, a seguradora recusou o pagamento com base em alegação não comprovada de agravamento do risco, frustrando a legítima expectativa do consumidor no momento em que mais necessitava da proteção contratada, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança.

Todavia, quanto ao valor arbitrado, verifica-se que o montante fixado na sentença (R$ 5.000,00) comporta redução, a fim de melhor se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, mostra-se suficiente e adequado fixar a indenização em R$ 3.000,00, quantia apta a compensar o dano experimentado pela parte consumidora e a cumprir a função pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026